Tribunal: TJMT
Processo: 1076624-93.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1076624-93.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANITA NUNES PIOVESAN - CPF: 383.570.971-20 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), REBECA MOREIRA YOUSSEF GUEDES - CPF: 013.792.371-65 (ADVOGADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE EDSON MIGUEL PIOVESAN registrado(a) civilmente como EDSON MIGUEL PIOVESAN - CPF: 139.332.219-00 (RECORRIDO), ANITA NUNES PIOVESAN - CPF: 383.570.971-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE ADMINISTRATIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES FORMULADAS DE UMA ÚNICA VEZ. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança impetrada pelo Espólio de Edson Miguel Piovesan para determinar à autoridade coatora a observância dos prazos previstos no Decreto Estadual nº 697/2020, em relação ao CAR-MT 266623/2024, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos legais. A parte impetrante alegou demora superior a 180 dias na análise do Cadastro Ambiental Rural do imóvel denominado “Fazenda Santa Rosa III – Parte 02”, localizado no Município de Juara/MT.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora superior ao prazo de 180 dias para análise do Cadastro Ambiental Rural, sem justificativa concreta, configura violação a direito líquido e certo do administrado; e (ii) saber se é legítima a determinação judicial para que eventuais exigências complementares sejam formuladas de uma única vez, nos termos da legislação ambiental aplicável.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança é cabível para tutelar direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, quando evidenciada omissão administrativa ilegal ou abusiva.
4. A razoável duração do processo, inclusive no âmbito administrativo, constitui direito fundamental assegurado pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, em harmonia com o princípio da eficiência previsto no art. 37, caput.
5. O Decreto Estadual nº 697/2020 estabelece prazo máximo de 180 dias para emissão de decisão definitiva nos processos administrativos ambientais. No caso, entre o protocolo do CAR nº MT266623/2024, em 26.12.2024, e a impetração do mandado de segurança, em 07.08.2025, transcorreu lapso superior ao limite normativo, sem demonstração de causa concreta apta a justificar a mora administrativa.
6. A invocação genérica da ordem cronológica de análise, da complexidade técnica do procedimento ou da insuficiência estrutural do órgão ambiental não afasta o dever estatal de decidir em prazo razoável, nem autoriza a perpetuação da inércia administrativa.
7. O cumprimento da liminar, com emissão posterior de parecer técnico, não implica perda do objeto, mas reforça a constatação de que a atuação administrativa era viável e somente ocorreu após a intervenção jurisdicional.
8. A determinação para que exigências de complementação sejam formuladas de uma única vez encontra amparo no art. 14, § 1º, da LC nº 140/2011, que consagra técnica procedimental voltada à racionalidade administrativa, à boa-fé e à vedação do fracionamento indevido das exigências.
9. A sentença não invadiu o mérito administrativo, pois não determinou a aprovação do cadastro, limitando-se a impor o respeito aos prazos legais e ao procedimento normativamente previsto.

IV. Dispositivo e tese
10. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento:
“1. A demora injustificada da Administração Pública na análise do Cadastro Ambiental Rural, por prazo superior ao limite previsto no Decreto Estadual nº 697/2020, viola o direito líquido e certo do administrado à duração razoável do processo administrativo. 2. É legítima a determinação judicial para que eventuais exigências complementares no procedimento ambiental sejam formuladas de uma única vez, ressalvadas hipóteses de fato superveniente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; LC nº 140/2011, art. 14, § 1º; Decreto Estadual nº 697/2020, art. 32, inc. III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RN nº 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023, pub. 08.08.2023; TJMT, RN nº 1006632-16.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.08.2023, pub. 31.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança nº
1076624-93.2025.8.11.0041
, impetrado pelo
ESPÓLIO DE EDSON MIGUEL PIOVESAN
,
contra ato omissivo atribuído ao Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), sendo concedida a segurança pleiteada para determinar às autoridades coatoras que observem os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, mais precisamente o estabelecido em seu art. 32, inciso III, referente ao CAR-MT 266623/2024, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não houve a interposição de recurso voluntário.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
impetrante relatou ser proprietária do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Rosa III – Parte 02", localizado no município de Juara/MT. Informou que protocolou o pedido de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o número MT266623/2024 em 26 de dezembro de 2024 e, decorridos mais de 180 (cento e oitenta) dias desde o protocolo, o órgão ambiental não havia concluído a análise do cadastro, mantendo o status "Em Análise" sem decisão definitiva, causando-lhe prejuízos econômicos e insegurança jurídica.

Como cediço, o
mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade praticado com ilegalidade ou abuso de poder. A caracterização do direito líquido e certo exige que os fatos estejam suficientemente demonstrados por prova pré-constituída, dispensando-se dilação probatória.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, elevou a razoável duração do processo – tanto judicial quanto administrativo – à categoria de direito fundamental. Este postulado não é mera carta de intenções, mas norma de eficácia plena que impõe à Administração o dever de atuar com eficiência, celeridade e respeito ao cidadão.

A eficiência administrativa, prevista no caput do artigo 37 da Carta Magna, exige que o serviço público seja prestado com qualidade e em tempo hábil a não tornar inócuo o direito do administrado.

No âmbito infraconstitucional, a análise deve pautar-se por uma interpretação sistemática que conjugue a Lei Complementar Federal nº 140/2011, que fixa normas gerais para o licenciamento ambiental, com a legislação estadual específica.

O Estado de Mato Grosso, no exercício de sua competência concorrente e suplementar, editou o Decreto Estadual nº 697/2020, que regulamenta o licenciamento ambiental. O referido decreto, em seu artigo 32, inciso III, é cristalino ao estabelecer o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a emissão de decisão definitiva acerca dos pedidos de licenciamento.

Pois bem.

No presente caso, infere-se que o impetrante protocolou o CAR nº MT266623/2024 em 26 de dezembro de 2024. A impetração do mandamus ocorreu em 07 de agosto de 2025. Um cálculo aritmético simples revela que, entre o protocolo e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de 7 (sete) meses, ou seja, ultrapassou-se o lapso temporal de 180 dias fixado pela norma estadual, sem que houvesse uma decisão conclusiva ou justificativa plausível para a inércia nos autos administrativos até a intervenção judicial.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, invocou o Decreto nº 1.031/2017 para justificar a demora com base na ordem cronológica de análise e na complexidade do feito. Embora a observância da ordem cronológica seja um critério de isonomia, ela não pode servir de escudo para a ineficiência estatal ou para a eternização dos processos administrativos.

A discricionariedade da Administração encontra limites na lei. Quando o legislador (ou o Executivo, no exercício do poder regulamentar) fixa um prazo, cria-se para o administrado a legítima expectativa de obter uma resposta dentro daquele interregno. A extrapolação injustificada desse prazo configura ato ilegal e abusivo, passível de correção via mandado de segurança.

A complexidade técnica do CAR é fato notório, todavia, a Administração deve aparelhar-se para cumprir suas obrigações legais. A alegação genérica de falta de recursos humanos ou de excesso de demanda (teoria da reserva do possível) não é suficiente para afastar o direito líquido e certo do administrado à resposta estatal, mormente quando a demora impede o exercício da atividade econômica e a regularização ambiental da propriedade.

Ademais, verifica-se nos autos que, após a concessão da liminar, a autoridade coatora deu cumprimento à ordem, emitindo o Parecer Técnico de Análise em 22 de agosto de 2025 (ID 348808943). O fato de a análise ter sido realizada – ainda que resultando em pendências para o interessado – comprova que era possível à Administração atuar. O cumprimento da liminar, contudo, não esvazia o objeto da ação nem prejudica o exame do mérito na sentença ou na remessa necessária; ao contrário, confirma a necessidade da tutela jurisdicional para mover a máquina pública que se encontrava inerte.

Outro ponto nevrálgico da sentença que merece ratificação é a determinação para que as exigências de complementação sejam feitas de uma única vez (single shot). Tal comando encontra amparo expresso no artigo 14, § 1º, da Lei Complementar nº 140/2011, que dispõe: "As exigências de complementação oriundas da análise do empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez ao empreendedor, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos novos".

Essa técnica de "análise concentrada" visa evitar o fracionamento das exigências, prática burocrática nociva onde a Administração analisa o processo em "fatias", solicitando documentos a conta-gotas e reiniciando prazos indefinidamente. A sentença foi precisa ao vetar essa prática, garantindo que o impetrante tenha ciência da totalidade das pendências para que possa saná-las e obter a validação (ou indeferimento fundamentado) do seu cadastro em tempo razoável.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença proferida pelo juízo a quo está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.

A demora superior a 180 dias para a análise do CAR, sem justificativa concreta nos autos administrativos, viola direito líquido e certo. A determinação judicial não invade o mérito administrativo – pois não ordenou a aprovação do cadastro, mas sim a sua análise –, limitando-se a realizar o controle de legalidade quanto ao cumprimento dos prazos e procedimentos legais.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual nº 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)”.

“E M E N T A: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 792/2022/SEMA/MT E DECRETO ESTADUAL N. 697/2020 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA. A demora, injustificada, na análise do procedimento administrativo, para apreciação e aprovação do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 792/2022/SEMA/MT e Decreto Estadual n. 697/2020). (N.U 1006632-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

Convém ressaltar que, a concessão da segurança não implica prejuízo ao interesse público, uma vez que a determinação judicial limita-se a exigir o cumprimento dos prazos legais, sem dispensar a observância dos requisitos materiais para a validação do CAR. A Administração Pública mantém sua competência para analisar tecnicamente o cadastro e exigir eventuais complementações, devendo apenas fazê-lo dentro do prazo legal e de forma organizada.

A eficiência administrativa constitui princípio constitucional que deve nortear a atuação da Administração Pública, não sendo admissível que a morosidade excessiva comprometa o desenvolvimento das atividades econômicas lícitas e a segurança jurídica dos administrados.

Ante o exposto,
em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial
, pelos fundamentos acima esposados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026